Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDORA FIDUCIÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. DILIGÊNCIAS PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE A EXECUÇÃO. INUTILIDADE DA MEDIDA.
1. Se o valor de mercado do bem é inferior ao valor atualizado débito, ainda que se reconheça a existência de fraude na cessão de crédito havida entre a credora fiduciária e a terceira interessada, não haverá saldo para pagar a dívida dos autos.
2. Afigura-se inútil a realização de diligências pelo juízo a fim de comprovar a suposta fraude à execução, notadamente quando o deferimento do pedido não terá o condão de trazer qualquer resultado prático ao processo de execução, mas apenas iria de encontro aos princípios da efetividade e da menor onerosidade que regem o processo de execução.
3. Agravo de instrumento não provido.